Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742387-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH PINTO DE SOUSA AGRAVADO: JOAO PEDRO ALVES PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ELIZABETH PINTO DE SOUSA em face de JOÃO PEDRO ALVES PONTES, ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na imissão na posse n. 0717947-23.2025.8.07.0020, deferiu parcialmente o pedido para determinar que a parte ré, ora Agravante, desocupasse voluntariamente, em até 60 (sessenta) dias, o imóvel descrito na inicial, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, nos termos da decisão de origem (ID 246791133): JOÃO PEDRO ALVES PONTES ajuizou Ação de Imissão na Posse em desfavor de ELIZABETH PINTO DE SOUSA, objetivando ser imitido na posse do imóvel situado no QS 09 Rua 100, Lote 07, Apartamento 409, Residencial Júlia, Águas Claras/DF, CEP: 71.976-370, por ele adquirido junto à Caixa Econômica Federal em hasta pública, pelo valor de R$ 130.920,05. Afirma que formalizou a compra mediante escritura pública de compra e venda em 18/07/2025, e concluiu o registro do imóvel em 30/07/2025. Alega que encaminhou notificação extrajudicial à parte ré para desocupação do imóvel, não obtendo, todavia, êxito nesse intento. Noticiou que, em razão de ter adquirido a propriedade do imóvel em apreço, faria jus a ser imitido na posse do bem, faculdade inerente ao seu suposto direito de propriedade. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono à sua tese. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado à parte ré a desocupação do imóvel. No mérito, requereu a sua imissão na posse do bem em apreço. É o que importa relatar. Decido. Da leitura dos autos, mormente do documento de ID 246277709, observa-se que o autor, de fato, adquiriu a propriedade do imóvel acima descrito, tendo o referido negócio jurídico se dado nos moldes estabelecidos pela Lei no 9.514/97. O referido Diploma Legal estabelece requisitos específicos para a reintegração do credor fiduciário, seus sucessores, cessionários, inclusive o adquirente do imóvel por força de hasta pública, na posse do bem, os quais são distintos de alguns dos invocados pela parte autora e previstos no Código de Processo Civil. Aqui não há que se falar em “tutela de urgência”, ressaltando-se que, na forma do artigo 322, §2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No caso, a situação específica dos autos é regida por Lei Especial, a qual deve prevalecer em relação aos demais institutos invocados, de modo que não há que se falar em desocupação imediata do bem, mas sim nos prazos em que a legislação de regência dispõe/assinala. Sobre o tema, o art. 30 da Lei 9.514/97 estabelece como direito subjetivo do adquirente do bem público em leilão “sua reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome”. Percebe-se, portanto, que o único requisito exigido para, nesses casos, o deferimento liminar da reintegração na posse do imóvel em favor do adquirente é a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome, independentemente da comprovação de esbulho possessório ou de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O documento de ID 246277712, que é público e goza de presunção de veracidade, atesta que a compra e venda do bem foi levada a registro em 30/07/2025, tornando-se o autor, a partir de então, proprietário do bem (art. 1.245 do Código Civil), estando presente, portanto, o requisito legal exigido para o deferimento liminar da reintegração na posse do bem em seu favor, razão pela qual a medida deve ser deferida. Sobre o tema, nesse mesmo sentido, já se manifestou o Eg. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. I - Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1205252, 07107058320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, com base no artigo 30 da Lei no 9.514/97, DEFIRO, em parte, o pedido de liminar formulado pela parte autora para determinar que a parte ré, em até 60 (sessenta) dias, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora. EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação a ser cumprido no endereço do imóvel objeto do pedido de imissão na posse, devendo ser identificado o atual ocupante do imóvel, intimando-o para a desocupação voluntária do bem no prazo acima assinalado (sessenta dias), bem como citando-o para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, apresentar resposta à ação, sob pena de revelia. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Nos casos em que a parte requerida/executada residir em outro estado, havendo pedido expresso, fica desde já deferida a expedição de Carta Precatória. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. A Agravante alega que: 1) havia firmado contrato de promessa de compra e venda com a mutuária originária, com base em um saldo devedor estimado em R$ 125.000,00. No entanto, posteriormente constatou-se que a dívida real junto à Caixa Econômica Federal ultrapassava R$ 150.000,00, chegando a R$ 170.000,00, o que inviabilizou a negociação para transferência e novo financiamento; 2) a diferença decorreu de “pausas” no pagamento solicitadas pela mutuária, que não foram informadas durante a negociação; 3) desde então, a Agravante tem exercido a posse de boa-fé, com expectativa legítima de regularização, sem qualquer esbulho; 4) ela e sua família só tomaram conhecimento da adjudicação e arrematação do imóvel após o processo já estar em estágio avançado; 5) informação chegou de forma informal, no dia 05/09/2025, quando a arrematação já havia sido consumada e por meio do síndico do condomínio, que recebeu uma cópia da carta de arrematação entregue por João Pedro Alves Pontes, arrematante, e Adriano Pontes, que se apresentou como procurador; 6) alega que tal circunstância retira da Agravante a possibilidade de exercer seu direito de defesa no procedimento de consolidação e nos leilões subsequentes, configurando violação ao devido processo legal e ensejando a nulidade absoluta da arrematação; 7) que se encontra em vulnerabilidade social e econômica, destacando, ainda, que o imóvel é bem de família, onde reside com seu pai idoso (76 anos), em estado de saúde delicado (CID-10 S06); 8) a única comunicação sobre a arrematação foi feita informalmente pelo arrematante, sem validade jurídica; 9) a escritura pública foi lavrada em 18/07/2025, e o registro da propriedade ocorreu em 30/07/2025; 10) notificação extrajudicial foi emitida antes da formalização da propriedade, sem respaldo legal; 11) a notificação deveria ter sido promovida pela própria credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, como exige a Lei no 9.514/97, no contexto de alienação fiduciária. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a manutenção da posse do imóvel em favor da Agravante até o julgamento final do agravo de instrumento. Requer, de forma subsidiária, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a imissão na posse ao Agravado. Requer, de forma subsidiária, a prorrogação do prazo para desocupação, de 60 dias para 120 dias. Para tanto, alega que a probabilidade do direito reside na nulidade da arrematação do imóvel, pois jamais foi formalmente e pessoalmente notificada pela Caixa Econômica Federal, como exige o art. 26 da Lei no 9.514/97. Repisa que a única comunicação existente foi feita informalmente pelo arrematante, sem validade jurídica, o que compromete todo o procedimento de consolidação da propriedade e leilão, violando o devido processo legal. Sustenta que o risco de dano irreparável está materializado, na medida em que a decisão de primeiro grau determina a desocupação do imóvel em 60 dias, sob pena de reintegração de posse. A medida, se executada, privaria a Agravante e seu pai idoso, de 76 anos, de sua residência, colocando-os em situação de vulnerabilidade social e material. Além disso, afirma que a perda do bem de família acarretaria prejuízos morais e patrimoniais de difícil ou impossível reparação, afrontando o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, garantindo a manutenção da posse do imóvel à Agravante até o final do processo ou, subsidiariamente, a prorrogação do prazo para desocupação, de 60 (sessenta) dias para 120 (cento e vinte) dias. A Agravante pleiteia gratuidade de justiça. No despacho constante do ID 76899287, intimei a Agravante a trazer aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, o que foi realizado na manifestação constante do ID 77117656. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Cumpre apreciar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça feito pela Agravante na inicial e robustecido por meio da documentação anexada aos autos. A assistência jurídica gratuita é garantida pela Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, a quem comprova insuficiência de recursos, cabendo à parte interessada demonstrar essa condição, que será analisada com base na alegação e comprovação de situação específica de impossibilidade financeira, a partir dos critérios adotados por essa Relatoria. A lei não estabelece critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça e, nessa análise, análise, é essencial considerar o conceito de “mínimo existencial”, que representa o patamar mínimo necessário para garantir uma vida digna à parte requerente. Ante a ausência de definição legal precisa sobre o valor que representa esse mínimo, é necessário atribuir conteúdo à expressão, de forma a permitir decisões isonômicas em casos semelhantes, funcionando como um parâmetro geral, aplicável a diferentes situações, para assegurar coerência e previsibilidade na análise da hipossuficiência. Essa definição é necessária para garantir tratamento uniforme, coerente e justo a casos em que pessoas com diferentes níveis de renda — especialmente aquelas que recebem verbas de natureza alimentar — possam ter reconhecido o direito de prover suas necessidades básicas dentro do conceito de mínimo existencial, assegurando avaliação com base em critérios consistentes, respeitando a dignidade e a condição de subsistência de cada uma. O ordenamento jurídico brasileiro não define um valor fixo para o mínimo existencial, adotando diferentes parâmetros como referência. A faixa de isenção do Imposto de Renda, atualmente em torno de R$ 3.036,00 mensais, é um dos indicativos. Os Tribunais, inclusive o TJDFT, têm adotado como critério objetivo o limite de até cinco salários-mínimos para concessão da gratuidade de justiça, valor também previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DFO DIEESE, por sua vez, calcula que o salário-mínimo necessário para atender às necessidades básicas de uma família brasileira, conforme os parâmetros constitucionais do art. 7o, IV, da Constituição Federal, seria de R$ 7.638,62 (abril de 2025). Apesar das variações, entendo que o parâmetro que melhor se alinha à finalidade constitucional de proteção à dignidade e ao entendimento do STJ sobre o valor alimentar é o indicado pelo DIEESE. Por isso, adota-se como referência o valor de cinco salários-mínimos como aferidor do mínimo existencial, atualmente equivalente a R$ 7.590,00, para aferição da hipossuficiência. Com base na documentação anexada aos autos, verifica-se que a Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça. O valor de sua remuneração mensal, de R$ 1.540,00 (ID 77118235), enquadra-se na faixa que permite o benefício, conforme os critérios legais. Tal condição é reforçada pelas declarações de imposto de renda apresentadas (ID 77118209 e ID 77118228), que demonstram sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. DEFIRO a gratuidade de justiça à Agravante. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Embora os documentos acostados aos autos indiquem que o Agravado, arrematante, consolidou a propriedade do imóvel em 30/07/2025 (ID 246277709 e 246277712), constata-se que a notificação extrajudicial para desocupação foi emitida em 17/07/2025, ou seja, antes da formalização da aquisição, o que contraria o disposto no art. 1.245 do Código Civil. Tal circunstância revela que, à época da notificação, a propriedade ainda não estava consolidada, o que compromete a validade do ato e reforça o risco de lesão à parte agravante. Nesse ponto específico, há indícios suficientes de direito a ser tutelado, não necessariamente quanto à nulidade da arrematação, mas quanto à imissão de posse antecipada pelo Agravado, sem observância das formalidades legais. As alegações relativas à natureza do bem como de família, bem como à vulnerabilidade econômica e social da Agravante, serão apreciadas oportunamente, no julgamento do mérito, respeitando-se os limites da competência recursal e evitando-se supressão de instância. Ressalte-se que, conforme consta dos autos originários, a Agravante apresentou contestação (ID 251784100), ainda pendente de análise pelo juízo de origem. Assim, o exame em sede de agravo de instrumento deve restringir-se à verificação da urgência e da plausibilidade do direito, com base em prova pré-constituída. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 13:38:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador